Tribunal: TJPA
Processo: 0800396-51.2021.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800396-51.2021.8.14.0095

APELANTE: SIDNEI SARAIVA CARDOSO

ADVOGADO DATIVO: RAFAELLY DE AZEVEDO MONTEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800396-51.2021.8.14.0095
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA
.

APELANTE:
SIDNEI SARAIVA CARDOSO
.

PROCURADOR
A
DE
JUSTIÇA
:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por acusado condenado por lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha (violência doméstica), com pleito absolutório fundado na alegada insuficiência de provas e na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, sob o argumento de que a condenação
baseou-se
exclusivamente na palavra da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a palavra da vítima, corroborada por outros elementos dos autos, é suficiente para fundamentar a condenação penal, afastando a tese de dúvida razoável suscitada pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito resta comprovada por boletim médico atestando lesão perfuro-corto-contusa na região craniana da vítima, documento dotado de presunção de veracidade e compatível com a narrativa apresentada.

4. A autoria está demonstrada por meio de depoimento firme, coerente e detalhado da vítima, prestado sob o crivo do contraditório, confirmando a agressão física perpetrada pelo apelante com objeto cortante.

5. A narrativa da vítima manteve-se estável desde a fase inquisitorial, sendo reforçada por sua postura segura em juízo e pela existência de elementos documentais harmônicos com sua versão.

6. Em casos de violência doméstica, a jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima, quando prestada de forma coerente e em consonância com outros meios de prova, sendo suficiente para embasar a condenação.

7. O conjunto probatório é robusto e suficiente para manter a condenação, não se verificando dúvida razoável que justifique a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13º; CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2.576.714/DF, rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5ª Turma, j. 20.05.2025, DJEN 28.05.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2.916.517/AL, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17.06.2025, DJEN 26.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por

SIDNEI SARAIVA CARDOSO
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas
, que o condenou pela prática do crime previsto no art.
art. 129, §9, CPB
, à pena de 0
7
(
sete
)
meses
detenção, em regime inicial aberto
(ID
20504286
)
.

Em suas
razões recursais
(ID
20504297
), a defesa
requereu a absolvição
do recorrente, com fundamento no
princípio do in dubio pro reo
, ao argumento de que a condenação se deu
exclusivamente com base nos relatos da vítima.

As contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas
(ID
20504300
)
, pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo, com a manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e IMPROVIMENTO do recurso, defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos
(ID

23089026
)
.

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

2.1. Do Pleito Absolutório –
In dubio pro reo.

Alega o recorrente, em síntese, a insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sustentando que a condenação teria se baseado exclusivamente na palavra da vítima, motivo pelo qual requer a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

Todavia, após detido exame dos autos, constato que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto materialidade e autoria delitiva restaram sobejamente comprovadas, não se vislumbrando a alegada dúvida razoável que justificasse o decreto absolutório.

No que tange à materialidade, o feito conta com o boletim médico (ID 43883268
, p. 09
), no qual consta que a paciente
se encontrava com
lesão perfuro-corto-contusa na região craniana, com aproximadamente 3 centímetros de profundidade, atingindo
os
planos do tecido que recobre o crânio, compatível com objeto cortante. Tal documentação goza de presunção de veracidade, nos termos da jurisprudência consolidada, e confirma a existência de lesão corporal, nos moldes do tipo penal imputado.

No que se refere à autoria, o conjunto probatório formado no curso da instrução criminal revela-se suficiente, coeso e convergente para firmar o juízo de certeza exigido para a prolação de um decreto condenatório. A vítima, ouvida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, prestou depoimento lúcido, firme e minuciosamente detalhado, relatando que no dia 18 de janeiro de 2020,
o casal
iniciou uma discussão verbal que rapidamente escalou para agressões físicas
por parte do apelante
. Segundo sua narrativa, foi inicialmente agredida com um pedaço de madeira
e
depois com um frasco de perfume, que lhe causou a lesão descrita no boletim médico.

Ressalte-se, ainda
, que, em seu depoimento judicial, a vítima informou que, após a violência sofrida,
rompeu o relacionamento com o apelante
, mas que,
posteriormente, reataram a convivência
, o que torna ainda mais relevante e digna de crédito a firmeza de suas declarações. Apesar da proximidade e da complexidade emocional e psicológica que geralmente envolve relações de violência doméstica, a ofendida
manteve integralmente a versão apresentada na fase inquisitorial
, reafirmando os mesmos fatos em juízo,
de forma coerente, segura e sem hesitações
.

Tal postura afasta qualquer hipótese de denúncia motivada por ressentimento, impulso momentâneo ou desejo de vingança, e confere especial
valor probatório ao seu depoimento, na esteira da jurisprudência dos Tribunais Superiores, que reconhecem a peculiaridade da dinâmica desses delitos e a importância da palavra da vítima, sobretudo quando prestada com firmeza e em harmonia com os demais elementos dos autos.

Sua versão
, portanto,
é linear, isenta de contradições relevantes e em consonância com os demais elementos de convicção constantes nos autos, especialmente a documentação médica supracitada, o que lhe confere plena credibilidade.

Importa ressaltar que, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos constantes dos autos. Nesse sentido, tem decidido reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGO 129, §13, E 147, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal e ameaça, no âmbito doméstico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição do envolvido, em razão da ausência de prova para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

2.
No ponto, salienta-se que, a palavra da vítima, quando coerente com outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica".
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.576.714/DF, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.916.517/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Destarte, não há que se falar em absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo, pois o conjunto probatório é robusto e seguro o suficiente para manter o juízo de certeza quanto à ocorrência do fato e à responsabilidade penal do apelante.

3
. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo

a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/09/2025